Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745584-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIA MARQUES LOPES CRUZ AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos, em face do pedido liminar. Em observância ao art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, ao agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto pela agravante (id 78798684). Prazo de 15 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital